Tribunal: TJMT
Processo: 1049536-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049536-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISA FERREIRA COSTA E SOUZA - CPF: 020.302.671-39 (RECORRENTE), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), LUCAS FORTES DE BARROS ROMAO - CPF: 041.066.861-39 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DO VOO CONTRATADO – DIFERENÇA MÍNIMA DOS ITINERÁRIOS - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 161468322), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada, diante da antecipação do voo sem aviso prévio e a realocação em aeronaves distintas. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, os autores contrataram o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Rio de Janeiro-RJ, com ida agendada para o dia
02/02/2022
, às
05h45min
, com conexão em Brasília-DF às
09h35min
, e chegada ao destino às
11h20min
.

Asseveram que ao chegarem no aeroporto, foram surpreendidos com a antecipação do voo, com saída às 05h00min, sem qualquer aviso prévio.

Ademais, informam que ao chegarem em Brasília-DF, constataram que foram reacomodados para o voo de conexão em aeronaves distintas.

A demandada, por sua vez, afirma que a alteração do voo foi ocasionada por problemas de reestruturação da malha aérea, em razão da intensidade do tráfego aéreo.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão, ponderou que:

(...)Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se mesmo ocorrendo a alteração do voo, ID. 91561335, não houve antecipação significativa a ensejar prejuízo aos reclamantes, bem como não houve atraso no voo para a chegada do destino, vez que a companhia aérea procedeu com a reacomodação imediata em outro voo.

Não obstante a reclamante informe que houve a reacomodação em voo diferente de seu companheiro, o fato, por si só, não demonstra outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tendo o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. (...)” (grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, o voo contratado estava com o embarque agendado para as
05h45min, tendo sido antecipado para as 05h00min
,
representando diferença de apenas 45min quanto ao voo inicialmente contratado
.

No presente caso, a antecipação experimentada pelos reclamantes, inferior a duas horas, embora se mostre desagradável e desgastante, encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade.

Assim, embora demonstrado o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se destituída de fundamento fático/jurídico.

Isso porque a antecipação de voo inferior a duas horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

A propósito:

TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO
– INFORMAÇÕES DA COMPANHIA AÉREA DE CHEGADA APÓS 1H40M DO HORÁRIO CONTRATADO –
ATRASO INFERIOR A DUAS HORAS – TEMPO RAZOÁVEL
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ATRASO EM TRAJETO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
(TJMT - Recurso Inominado no 1002853-78.2020.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020). Destaquei.

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova de que a acomodação dos autores em aeronaves/assentos distintos tenha causado constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade dos autores.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023